Tribunal: TJES
Processo: 5004050-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004050-87.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAROLINA MEIRELES BASTOS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004050-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU

AGRAVADA:
CAROLINA MEIRELES BASTOS

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU EM CURSO DE MEDICINA. COBRANÇA DE MENSALIDADES REFERENTES A PERÍODO NÃO CURSADO. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, deferiu tutela de urgência requerida para suspender a cobrança de mensalidades referentes ao semestre não cursado, em razão de antecipação da colação de grau, e obstar a negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática viola o art. 932 do CPC por suposta ausência de competência para julgamento singular; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de mensalidades referentes a período letivo não cursado pela aluna em virtude da antecipação da colação de grau autorizada pela Portaria MEC nº 383/2020 e pela Lei nº 14.040/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição do Agravo Interno devolve ao colegiado a análise integral da matéria, o que afasta eventual nulidade da decisão monocrática, em conformidade com a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais.

4. A antecipação da colação de grau, prevista em norma excepcional editada no contexto da pandemia da Covid-19, extingue a obrigação da instituição de prestar os serviços educacionais no período subsequente.

5. A cobrança de mensalidades sem a correspondente prestação de serviços caracteriza cláusula abusiva em contrato de adesão, nos termos do art. 51, IV, do CDC, e afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

6. A anuência da estudante em termo de requerimento para antecipação de formatura não legitima a cobrança integral do semestre, pois não há causa subjacente que justifique a contraprestação.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais reconhece a abusividade da cobrança integral de semestralidade em casos de colação de grau antecipada, impondo a inexigibilidade dos valores e a vedação de inscrição do nome do aluno em cadastros restritivos de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reapreciação colegiada pelo Agravo Interno afasta alegação de nulidade de decisão monocrática fundada no art. 932, V, do CPC.

A antecipação da colação de grau em curso superior extingue a obrigação da instituição de ensino de prestar serviços educacionais subsequentes.

É abusiva a cláusula que prevê a cobrança integral de semestralidade quando não há efetiva prestação de serviços.

A inscrição do aluno em cadastros de inadimplentes por débito inexistente configura negativação indevida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 927 e 932; CC, arts. 476 e 884; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; Lei nº 14.040/2020; Portaria MEC nº 383/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.509.008/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.02.2016; STJ, REsp 527.618/RS, 2ª Seção, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 24.11.2003; STJ, AgRg no REsp 759.965/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17.12.2007; TJDFT, 0722527-09.2023.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 27.06.2024; TJ-RN, Apelação Cível 08003825720238205001, Rel. Des. Martha Danyelle Santanna Costa Barbosa, j. 25.10.2024; TJ-MG, Apelação Cível 50050802320228130074, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 16.07.2024; TJSP, Apelação Cível 1002384-31.2023.8.26.0189, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 20.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004050-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU

AGRAVADA:
CAROLINA MEIRELES BASTOS

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de de Agravo Interno interposto por ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU contra a decisão monocrática ID 12658614, por meio da qual o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por CAROLINA MEIRELES BASTOS, para reformar a decisão de primeiro grau e deferir o pedido de tutela de urgência, suspendendo a cobrança de mensalidades e obstando a negativação de seu nome.

Irresignada (ID 14218036), a Agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao art. 932, V, do CPC; (ii) a legitimidade da cobrança integral da semestralidade, com base no princípio do
pacta sunt servanda
e em termo de requerimento assinado pela aluna; (iii) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Contrarrazões pela Agravada (ID 15522145), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão monocrática.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos deu provimento ao recurso de agravo de instrumento pelos seguintes fundamentos:

“Pois bem. Colhe-se da jurisprudência pátria a orientação segundo a qual “é abusiva cláusula contratual que dispõe sobre o pagamento integral da semestralidade quando o aluno não cursa todas as disciplinas ofertadas no período” (STJ, AgRg no REsp n. 1.509.008/SE, publicado em 19/2/2016).

O Tribunal da Cidadania leciona, também, que "’o pedido em procedimento judicial que busca o cancelamento ou a abstenção da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito (SPC, CADIN, SERASA e outros) deve ser deferido com cautela, ao prudente arbítrio do juiz, sendo indispensável a existência de prova inequívoca ou da verossimilhança do direito alegado, ou ainda, da fumaça do bom direito, consubstanciados na presença concomitante de três elementos: a) a existência de ação proposta pelo devedor, contestando a existência integral ou parcial do débito; b) a efetiva demonstração de que a cobrança indevida se funda em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) o depósito do valor referente à parte incontroversa do débito ou que seja prestada caução idônea’(REsp 527618/RS, 2º Seção, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 24.11.2003)”(AgRg no REsp n. 759.965/RS, publicado em 17/12/2007).

Anos passados desde a pandemia da Covid-19 e a edição da Lei nº 14.040/2020, têm as Cortes pátrias, à luz das ideias acima mencionadas e do disposto nos artigos 476 e 884 do Código Civil, além do previsto no diploma consumerista, aproximado-se do raciocínio segundo o qual “havendo fato superveniente que alterou objetivamente as bases sobre as quais as partes contrataram, alterando a situação econômica inicialmente presente (a própria prestação de serviços pela ré e a data da colação de grau), é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestação desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (art. 6º, inciso V, do CDC). Neste sentido: (Acórdão 1328354, 07130246620208070007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (TJDFT, 0722527-09.2023.8.07.0007, publicado em 27/06/2024).

Tais apontamentos bastam, em meu entender, para subsidiar, a partir do artigo 300 do CPC, conclusão favorável ao pleito recursal de imperativa “abstenção de inscrição em cadastro negativo de proteção ao crédito” pela recorrida em desfavor da recorrente, razão pela qual, com fulcro nos artigos 927 e 932 do CPC, CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe DOU PROVIMENTO.”

Deste modo, Assim, ainda que a hipótese não se enquadre de forma estrita em enunciado sumular ou em tese firmada em recursos repetitivos, é certo que a decisão monocrática encontra respaldo em jurisprudência dominante e consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a submissão do presente Agravo Interno ao julgamento colegiado devolve a esta Egrégia Câmara a análise de toda a matéria impugnada, sanando qualquer eventual vício e garantindo a observância do princípio da colegialidade.

Neste sentido, esta C. Terceira Câmara Cível já assentou que
“a alegada nulidade da Decisão Monocrática não se sustenta, pois a interposição do Agravo Interno permite a reapreciação da matéria pelo colegiado, o que afasta eventual nulidade, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ e pelo Tribunal Estadual.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00130027820148080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; Acórdão de 26/11/2024).

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida pelo recorrente.

Prosseguindo, a questão central do presente Agravo Interno consiste em reexaminar o acerto da decisão monocrática que, com base na abusividade da cobrança por serviços educacionais não prestados, deferiu a tutela de urgência em favor da aluna para suspender a cobrança relativo ao período semestral não cursado.

A análise detida dos autos revela que a estudante agravada teve sua colação de grau antecipada em virtude de norma de caráter excepcional (Portaria MEC nº 383/2020), editada no contexto emergencial da pandemia de COVID-19. A instituição de ensino, ora Agravante, fundamenta que a cobrança pela integralidade do semestre é devida, com base em termo de requerimento assinado pela aluna, no qual esta teria assumido a responsabilidade pelo pagamento.

A decisão monocrática, acima transcrita, julgou procedente a pretensão recursal da Agravada, sob o fundamento de que a cobrança por serviço não prestado é abusiva e configura enriquecimento sem causa.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
"é abusiva cláusula contratual que dispõe sobre o pagamento integral da semestralidade quando o aluno não cursa todas as disciplinas ofertadas no período"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.509.008/SE). Como se depreende, a cobrança de contraprestação sem a efetiva prestação do serviço rompe o equilíbrio e a base objetiva do negócio jurídico, constituindo prática vedada pelo ordenamento, especialmente nas relações de consumo (art. 51, IV, do CDC) e pelo princípio geral que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

No caso, observa-se que a antecipação da formatura extinguiu, de forma superveniente, a obrigação da instituição de ensino de prestar os serviços educacionais à Agravada no segundo semestre de 2020. A tese de que a estudante anuiu com o pagamento integral, ao assinar o requerimento de antecipação (ID 872006), não se sustenta. Trata-se de um claro contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas unilateralmente, e a anuência da consumidora, em um contexto de crise sanitária e de uma política pública emergencial, não possui o condão de validar uma obrigação manifestamente desproporcional e sem causa subjacente.

Ademais, a alegação de que a instituição manteve seus custos não justifica a cobrança individual de uma aluna por um serviço que, para ela, não foi disponibilizado.

Em harmonia com o entendimento ora exposto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, uma vez antecipada a colação de grau, o serviço educacional contratado deixa de ser prestado pela instituição de ensino, revelando-se indevida a cobrança de mensalidades posteriores à respectiva colação. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO APRESENTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL . CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CURSO DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA. ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU . COBRANÇA DAS MENSALIDADES DE SEMESTRE NÃO CURSADO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 32/TJRN. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO STJ . DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO . QUANTUM ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO RECLAMADO NA EXORDIAL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE . CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08003825720238205001, Relator.: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 25/10/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE MEDICINA - COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA - PANDEMIA DO COVID-19 - EVENTO SUPERVENIENTE - MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DAS MENSALIDADES REFERENTE AO PERÍDO NÃO CURSADO - IMPOSSIBILIDADE - VALORES INEXIGIVEIS A PARTIR DA COLAÇÃO DE GRAU DA ALUNA - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. A lei 14.040/2020 e a Portaria do MEC nº 383/2020, devido a crise no sistema de saúde causada pela pandemia do Covid- 19, possibilitaram às faculdades da área da saúde a antecipar a colação de grau. Com a antecipação o serviço contratado não é mais prestado pela instituição de ensino, e assim, a cobrança de mensalidades após a colação de grau não é válida, sob pena de enriquecimento sem causa . Deve ser declarada a abusividade do termo de confissão de dívida pactuado, uma vez que coloca a consumidora em uma posição de desvantagem, cobrando mensalidades de um serviço que não foi prestado. A negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito ocasiona danos morais in re ipsa. A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à intensidade do dano. A adoção do método bifásico, conforme orientação do STJ, permite o arbitramento da indenização de forma razoável, considerando os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto. (TJ-MG - Apelação Cível: 50050802320228130074 1.0000.23.008238-0/002, Relator.: Des .(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 16/07/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024)

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cobrança de mensalidades após a conclusão do curso superior de medicina, antecipada por autorização da Lei 14.040/2020 e da Portaria 383 do MEC, as quais estabeleceram medidas emergenciais para ampliação do efetivo médico em decorrência da pandemia da Covid-19. Procedência dos pedidos. Inconformismo. Não acolhimento. Sentença devidamente fundamentada. Termo de confissão de dívida firmado pelo autor corresponde a débito de disciplinas não disponibilizadas e não cursadas. Inexistência da prestação de serviços educacionais capaz de justificar a cobrança do valor previsto no referido instrumento. Acertado o reconhecimento da inexigibilidade do débito impugnado, bem como a eventual restituição da quantia eventualmente paga pelo requerente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002384-31.2023.8.26.0189; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2024; Data de Registro: 21/05/2024)

Assim, reputo irretocável o entendimento consignado na decisão monocrática vergastada (ID 12658614), eis que seus fundamentos se alinham à jurisprudência consolidada sobre o tema em discussão.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.